Tribunal: TJSP
Processo: 1110451-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Ação indenizatória (suposta contrafação de modelo de utilidade). Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Acolhimento. Sentença eivada de nulidade insanável. Principais razões de decidir que se pautaram em laudo técnico e sentença constantes de processo, na Justiça Federal, sem prévia e necessária intimação dos apelantes, ora autores, para

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Ação indenizatória (suposta contrafação de modelo de utilidade). Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Acolhimento. Sentença eivada de nulidade insanável. Principais razões de decidir que se pautaram em laudo técnico e sentença constantes de processo, na Justiça Federal, sem prévia e necessária intimação dos apelantes, ora autores, para manifestação. Infração ao contraditório e à ampla defesa. Necessidade de baixa dos autos, à origem, a fim de que os apelantes possam se pronunciar, nos termos do art. 437, § 1°, do CPC. Utilização de prova produzida, em outro feito, que está sujeita aos contornos do art. 372, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.